Tribunal: TJDFT
Processo: 0747077-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESENÇA DE ELEMENTOS CAPAZES DE ALTERAR O QUADRO FÁTICO-JURÍDICO DO MOMENTO DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PROCESSUAL. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, tem direito à gratuidade da justiça a pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios.
2. O recorrente trouxe elementos de prova capazes de alterar o quadro fático-jurídico existente à época da concessão da gratuidade de justiça, razão pela qual o requerimento de revogação do benefício deve ser acolhido.
3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.